Tribunal: TCU
Processo: 028.214/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 114/2021-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pela empresa Concreprata Concretos Eireli, contra atos relacionados à Tomada de Preço 04/2020 do Município de André da Rocha/RS, cujo objeto é a realização de pavimentação asfáltica, no valor orçado de R$ R$ 806.153,94. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 235 do Regimento Interno, em não conhecer desta representação; em dar ciência desta deliberação ao representante; e em arquivar os autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 028.214/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de André da Rocha - RS 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Valéria Meneghini (104.965/OAB-RS), representando a empresa Concreprata Concretos Eireli 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.